Tribunal: TJES
Processo: 0008313-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008313-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO HENRIQUE ZAMPROGNO MENDES e outros

APELADO: G & L AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. LEI
N.
14.046/2020. REEMBOLSO INTEGRAL IMEDIATO. DESCABIMENTO. OPÇÃO DE CRÉDITO OU REMARCAÇÃO ASSEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de apelação interposto por consumidores contra sentença que, em ação comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas, mas julgou improcedente o pedido de restituição integral e imediata dos valores já pagos referentes a pacote de viagem cancelado em virtude da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se os consumidores têm direito à restituição integral e imediata, em pecúnia, dos valores pagos por pacote turístico cancelado por força maior (pandemia), recusando as alternativas de crédito ou remarcação ofertadas pelas fornecedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Lei n. 14.046/2020, por ser norma de caráter excepcional, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor pelo critério da especialidade para reger cancelamentos decorrentes da pandemia de Covid-19.

4.
O artigo 2º da legislação específica desobriga o prestador de serviços de reembolsar os valores pagos quando assegura ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para utilização posterior.

5.
A disponibilização tempestiva das opções de remarcação ou carta de crédito pelas fornecedoras afasta a obrigatoriedade do reembolso imediato em dinheiro, sendo a recusa dos consumidores insuficiente para impor a modalidade de restituição subsidiária.

6.
A Lei n. 14.046/2020 autoriza expressamente a retenção dos valores referentes aos serviços de agenciamento e intermediação já prestados na hipótese de necessidade de restituição, inviabilizando a devolução integral pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Em caso de cancelamento de serviços turísticos pela pandemia de Covid-19, a oferta de remarcação ou crédito afasta o dever de reembolso imediato, nos termos da Lei n. 14.046/2020.

2. É lícita a retenção de valores referentes a taxas de agenciamento e intermediação em caso de restituição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.046/2020, art. 2º, §§ 6º e 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0008313-78.2020.8.08.0024
.

APELANTE
S
:
FÁBIO HENRIQUE ZAMPROGNO MENDES e KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES
.

APELADAS: G & L AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA., LVR TURISMO LTDA-ME E CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Fábio Henrique Zamprogno Mendes e Kadidja Storch Zamprogno Mendes interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação comum”, ajuizada por eles contra G & L Agências de Viagens e Turismo Ltda., LVR Turismo Ltda-ME e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S. A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação Declaratória, com pedido de ressarcimento de parcelas pagas para aquisição de um pacote de viagem junto às Suplicadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA, G & L AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e LVR TURISMO LTDA, tomando como base fática da causa de pedir que os serviços contratados foram cancelados em decorrência da pandemia mundial causada pelo COVID-19.

Relatam que o pacote de viagem contratado compreende as passagens aéreas, hospedagem e seguro-viagem, sendo firmados seis contratos de adesão com as Agravadas, no valor total de R$ 32.779,15 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), mediante utilização de cartão de crédito, carnê e utilização de pontos da plataforma ‘Livelo’.

Até o ajuizamento da demanda, realizaram o pagamento de R$13.889,29 (treze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 8.729,94 no cartão de crédito e R$ 5.158,35 nos carnês, restando a vencer o valor de R$ 18.890,86 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos).

Depois do cancelamento do pacote de viagem, as Suplicadas lhes ofereceram algumas alternativas, todas elas embasadas nas Medidas Provisórias nºs 925/2020 e 948/2020, quais sejam, Hospedagem e seguros viagem, reembolso integral até 31.12.2021 ou crédito do valor para utilização em até 18 meses, passagens aéreas, reembolso parcial, com retenção de multas, até 31.12.2021 ou crédito para utilização em até 18 meses, mas em todas as opções, os Autores deveriam manter o pagamento das parcelas vincendas”.

Nas razões recursais (id 14864250) sustentaram os apelantes, em síntese, que: 1)
negar o ressarcimento integral permite
o enriquecimento ilícito das requeridas
; 2)
não há se falar em retenção de valores se os serviços sequer foram prestados
; 3)
a legislação especial somente permite a retenção se as empresas garantirem a opção de remarcação ou concessão de crédito para uso posterior, o que não restou observado pelas apeladas;
e
4) não f
o
i cumprido pelas apeladas o dever de informação clara e adequada acerca das condições de cancelamento e reembolso
.

Requereram que seja reformada a sentença para condenar as apeladas ao ressarcimento integral dos valores pagos, sem qualquer espécie de retenção.

O cerne da insurgência recursal reside na pretensão dos apelantes de restituição integral e imediata, em pecúnia, dos valores pagos por pacote turístico frustrado em razão das medidas restritivas adotadas por ocasião da pandemia da Covid-19, recusando as alternativas de crédito ou remarcação ofertadas pelas apeladas.

A relação jurídica e o cancelamento por força maior (pandemia) são incontroversos. O exame da controvérsia deve pautar-se pela Lei n. 14.046/2020, norma de caráter excepcional que, pelo critério da especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º deste diploma legal desobriga o prestador de serviços de reembolsar os valores pagos, desde que assegure ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização integral do crédito para utilização posterior.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra que as apeladas ofertaram tempestivamente as opções de carta de crédito ou remarcação (fls. 54-5 dos autos digitalizados). A recusa dos consumidores em aceitar tais alternativas não possui o condão de impor o reembolso imediato em dinheiro, modalidade que a lei relegou a caráter subsidiário (art. 2º, § 6º) justamente para preservar a viabilidade econômica do setor turístico.

Não há se falar em falta de garantias acerca da remarcação ou disponibilização do crédito, ou mesmo de falta de informações claras e adequadas acerca destas opções, vez que as apeladas não se furtaram a apresentar as alternativas legalmente previstas, além de o fazerem de forma suficientemente inteligível (fls. 52v°-6v°).

Importa ressaltar que a Lei n. 14.046/2020, não obstante determine a restituição dos valores pagos na hipótese de impossibilidade de assegurar a sua remarcação ou a conversão em crédito integral, expressamente permitiu, para estas hipóteses, a retenção dos valores referentes aos serviços de agenciamento e intermediação já prestados (art. 2º, § 7º). Assim, não há que se falar na devolução integral dos valores pagos, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Indevida a majoração de honorários, porquanto não fixados na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.